Tribunal: TJDFT
Processo: 0710181-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LEILA ARLANCH Número do processo: 0710181-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BONASA ALIMENTOS S/A AGRAVADO: EDUARDO DE MORAES CAMPOS DECISÃO Em consulta ao sistema eletrônico do TJDFT, denota-se que a 3a Turma Cível é o órgão judicial prevento para analisar todos os recursos decorrentes de incidentes relativos a recuperação judicial de no 0713131-57.2018.8.07.0015, conforme os termos do art. 81, §1o, do Regimento Interno desta Casa de Justiça, verbis: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação (destaque). § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; Com estas observações, determino o retorno dos autos ao Setor de Distribuição de 2a Grau para que proceda, na forma regimental, a redistribuição do feito. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 15 de abril de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora